Tribunal: TJPA
Processo: 0817306-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817306-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DO SOCORRO DE SOUZA GOMES, JOSE SILVESTRE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Adriana do Socorro de Souza Gomes e outro contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e não conheceu de agravo de instrumento por deserção, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de comprovação mínima da hipossuficiência econômica autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça;
(ii) estabelecer se a ausência de preparo recursal, em decorrência do indeferimento da gratuidade, legitima o não conhecimento do agravo por deserção.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, condiciona a concessão de assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao interessado apresentar elementos mínimos de comprovação.

O Código de Processo Civil de 2015, no art. 99, § 2º, determina que o pedido de gratuidade deve ser indeferido caso não sejam apresentados elementos que evidenciem a hipossuficiência, devendo o juiz oportunizar a comprovação antes de indeferir o benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece que a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado em caso de ausência de comprovação mínima, sem a qual o recurso é considerado deserto (art. 1.007, caput, e art. 932, III, CPC/2015).

No caso concreto, a agravante foi regularmente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando quaisquer documentos comprobatórios, como declaração de imposto de renda, contracheques ou extratos bancários.

A ausência de comprovação de hipossuficiência e o consequente não recolhimento do preparo recursal configuram a deserção do agravo de instrumento, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Os argumentos da agravante no presente agravo interno não inovam em relação àqueles já enfrentados na decisão monocrática, sendo incapazes de infirmar o fundamento adotado pelo relator.

Agravo interno conhecido e não provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

"A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos pela parte interessada, sendo inadmissível o benefício com base apenas em declaração unilateral."

"A ausência de preparo recursal, decorrente do indeferimento da gratuidade, enseja a deserção do recurso, nos termos dos arts. 1.007, caput, e 932, III, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2º; 1.007, caput; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1318752/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 25.09.2012, DJe 01.10.2012.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, julgado em 18.03.2019, DJe 25.03.2019.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802666-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 02.05.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 4621850, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, julgado em 26.01.2021, publicado em 05.03.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 23393903), interposto por ADRIANA DO SOCORRO DE SOUZA GOMES E OUTRO, em face da decisão monocrática de Id. 23104347, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Adriana do Socorro Nascimento de Souza Gomes e outro contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência econômica da agravante autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o não conhecimento do agravo por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, condiciona a concessão de assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.

4. O Código de Processo Civil de 2015, no art. 99, § 2º, dispõe que o pedido de gratuidade deve ser indeferido quando ausentes elementos mínimos comprobatórios da hipossuficiência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite ao magistrado exigir comprovação de hipossuficiência para a concessão do benefício, sem a qual o recurso é considerado deserto, conforme o art. 1.007, caput, e o art. 932, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: "Para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, a parte deve comprovar sua insuficiência de recursos, sob pena de deserção em caso de inércia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º; 1.007, caput; 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1318752/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 25.09.2012; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802666-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 02.05.2023.”

Irresignado, ADRIANA DO SOCORRO DE SOUZA GOMES E OUTRO interpuseram o presente recurso, visando à reforma da decisão de Id. 23104347, defendendo que a simples declaração de hipossuficiência econômica deve ser suficiente para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Invocam ainda o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito constitucional ao acesso à justiça, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Os agravantes também requerem a reconsideração da decisão agravada, sustentando que a questão processual não deve ser obstada por formalidades, especialmente no tocante à comprovação de hipossuficiência, e que a ausência de preparo não pode inviabilizar o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões foram apresentadas no Id 23999543.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade

De início, verifico que os argumentos trazidos pelo Agravante no presente Agravo Interno, não inovam em relação aos já apreciados e rebatidos na decisão monocrática.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

Quanto à arguição de que a simples declaração de hipossuficiência econômica deve ser suficiente para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, decidi por ocasião da decisão monocrática:

(...) Sob esse viés, destaco a impossibilidade de concessão do benefício sem a
comprovação mínima
que faz jus a tal pedido. A mera declaração de incapacidade financeira, infelizmente, não é meio hábil a fim de comprovação de sua veracidade, sendo necessário, portanto, a juntada de documentos indicativos desta.

A Constituição da República/88 prevê, no em seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e
gratuita
aos que tiverem insuficiência de recursos,
in verbis
:

"Art. 5º:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

Com efeito, o Código de Processo Civil exige que haja a oportunidade de a parte comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, antes do indeferimento, vejamos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Cabe ao magistrado, portanto, verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de
Justiça
, nos termos do julgamento do REsp 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Com isso, verifica-se que a recorrente deixou de juntar qualquer meio probatório mínimo acerca da alegada incapacidade econômica, tampouco recolheu as aludidas custas de preparo, embora oportunizada. Desse modo, consoante dispõe o art. 1.007, caput, e o art. 932, parágrafo único, todos do CPC, o recurso é considerado deserto e, por conseguinte, não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma processual
(...). Grifei.

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ESTADO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO COMPROVADO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal, embora milite em favor do declarante a presunção acerca do estado de
hipossuficiência
, esta não é absoluta, não sendo defeso ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte.

2.
Não estando convencido do estado de miserabilidade da parte, poderá o magistrado negar de plano os benefícios conferidos pela Lei 1.060/50, se assim o entender. Precedentes.

3. Recurso especial a que se nega seguimento.". (AgRg no REsp 1318752/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 01/10/2012)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1 - Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto. Na hipótese dos autos, fora indeferida a Assistência Judiciária Gratuita diante da não comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, com a respectiva determinação para recolhimento das custas recursais, todavia, desatendida.

2 - Não conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.”
.
(Agravo de Instrumento nº. 0802666-71.2023.8.14.0000 - Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2 de maio de 2023).

EMENTA: “
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando de comprovar
o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado.

2. Recurso não conhecido à unanimidade.”
.
(4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, publicado em 2021-03-05).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2
. Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/1988.

3. No caso concreto, em que pese ter sido oportunizada a comprovação, a parte agravante não trouxe aos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG.

4. Precedentes do STJ.

5 Agravo de Instrumento a que se nega provimento. À unanimidade”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808991-38.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2019)

Diante disso, conforme registrado na decisão agravada, a parte recorrente foi regularmente intimada para comprovar a sua hipossuficiência econômica, mediante a apresentação de documentos hábeis, tais como declaração de imposto de renda, contracheques ou extratos bancários. Todavia, manteve-se inerte, não apresentando qualquer comprovação que corroborasse suas alegações.

Com isso, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo recursal, a decisão que declarou a deserção do agravo de instrumento e não conheceu do recurso encontra-se em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável.

Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/03/2025